Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade, de que trata o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Os pais têm obrigação de buscar manter um padrão de vida digno aos filhos, assim, a verba alimentícia deve corresponder a uma quantia que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. O valor arbitrado pode ser suportado pelo requerido sem comprometimento de sua subsistência
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.